Tribunal: TJMT
Processo: 1002766-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002766-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), TOMEKO SUZUKI - CPF: 328.023.151-53 (AGRAVADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. ALEGADA ABUSIVIDADE. CRITÉRIOS TÉCNICOS NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO. SUSPENSÃO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela UNIMED contra decisão que suspendeu o reajuste anual por sinistralidade e determinou a abstenção de suspensão do plano ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência para suspensão da aplicação de reajuste em contrato coletivo de plano de saúde, diante de cláusula contratual e do equilíbrio econômico-financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa n.o 565/2022 da ANS obriga a formação de agrupamento de contratos coletivos com menos de 30 beneficiários para equilibrar os riscos.

A agravante não comprovou o cumprimento da obrigação de formar o agrupamento, e o reajuste de 157,55% aplicado ao contrato, com 27 beneficiários, sem justificativa técnica clara, sugere abusividade e indica a plausibilidade do direito.

O aumento desproporcional da mensalidade inviabiliza o pagamento e prejudica o tratamento médico da agravada, idosa, configurando o perigo de dano.

A irreversibilidade da medida deve ser ponderada com o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana, justificando a manutenção da suspensão do reajuste.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação Revisional de Plano de Saúde c/c Obrigação de Fazer no. 1000021-18.2025.8.11.0028, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“(...) para FIXAR a cobrança da mensalidade da UNIMED em R$ 2.529,36, devendo incidir AINDA o reajuste anual da ANS e eventual coparticipação, devendo ser emitida fatura com a devida atualização pela ANS, no prazo de 15 dias.

DETERMINO ainda que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde ou inscrever a autora nos órgãos de proteção ao crédito. (...)”

A Unimed Cuiabá alega que inexiste ilicitude em sua conduta, havendo expressa previsão legal e contratual para a incidência do reajuste, pois se trata de um plano coletivo empresarial firmado entre a Unimed e a Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA - SICRED.

Expõe que os planos coletivos não estão sujeitos à regulação da ANS para reajustes, devendo apenas informá-los à agência.

Diz que a decisão viola o equilíbrio econômico do contrato, pois a revisão decorre de um aumento significativo na sinistralidade do plano (acima de 70% durante todo o ano de 2023), sendo que o percentual de 157,55% foi negociado com a SICRED, mas, diante da ausência de resposta da cooperativa, o reajuste foi aplicado automaticamente.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata cassação da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, autorizando a aplicação do reajuste anual no percentual de
157,55%
. ao final, o provimento integral para reformar a decisão recorrida e cassar a tutela de urgência deferida.

Liminar recursal indeferida (ID 268359777).

Contrarrazões apresentadas no ID 268597765.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia reside no acerto da decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravada, para fixar o valor da mensalidade do plano de saúde em R$ 2.529,36, com incidência do reajuste anual estipulado pela ANS e eventuais coparticipações, e impor à operadora a abstenção de suspensão do contrato ou inscrição da parte autora em órgãos de proteção ao crédito.

A UNIMED interpôs Agravo de Instrumento sob o argumento de legalidade da aplicação de reajuste superior ao índice da ANS em contrato coletivo empresarial de plano de saúde, diante de cláusula contratual expressa e do equilíbrio econômico-financeiro.

Nos termos do art. 37 da Resolução Normativa n.o 565/2022 da ANS, que estabelece os critérios para aplicação de reajustes nos planos privados de assistência à saúde, é obrigatória a formação de agrupamento por parte das operadoras de todos os contratos coletivos com menos de 30 beneficiários. Tal medida visa promover o equilíbrio financeiro e a diluição de riscos, protegendo especialmente os consumidores que, por integrarem grupos pequenos, têm menor poder de negociação.

No caso em exame, a agravante não comprovou o cumprimento dessa obrigação regulatória. Os documentos constantes nos autos (ID 266218289), é possível aferir que o contrato da agravada possui apenas 27 beneficiários ativos, e que, enquanto o reajuste anual de 2024 foi de 27,77%, para o ano de 2025 foi aplicado índice de 157,55%, elevando a mensalidade de R$2.529,36 para R$6.514,37 (ID 266218299).

Essa elevada variação, sem justificativa técnica clara, indica, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações da agravada, no sentido de que, a princípio, há abuso na fixação do reajuste, o que contraria o disposto no art. 6o, III e V, do Código de Defesa do Consumidor, que veda práticas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor ou que violam o princípio da transparência.

Quanto ao
periculum in mora
, também está configurado. O aumento desproporcional da mensalidade, se mantido, pode inviabilizar o adimplemento do contrato, levando ao cancelamento do plano de saúde e, por consequência, à interrupção de tratamentos médicos, situação que acarreta risco concreto de dano grave e de difícil reparação à parte autora, que já possui mais de 80 anos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL
– AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – PERCENTUAL APLICADO PELA FAIXA ETÁRIA –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde (UNIMED) e a pessoa jurídica contratante.
Presentes indícios da plausibilidade do direito e risco de dano, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da medida antecipatória até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual
. (N.U 1032648-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL
. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência que visava compelir as rés a efetuarem a substituição do reajuste anual aplicado no mês de janeiro de 2024 para o último índice divulgado pela ANS para contratos individuais. Irresignação dos autores.
Requisitos previstos no artigo 300 do CPC devidamente preenchidos. Reajuste anual do plano de saúde no índice de 39,65% . Ausência de justificativa atuarial. Conduta que coloca os consumidores em desvantagem exagerada. Risco de cancelamento do contrato e interrupção do tratamento do autor idoso.
Substituição pelo reajuste anual autorizado pela ANS para os contratos individuais . Tutela de urgência concedida. Recurso provido.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2057129-89.2024 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 15/04/2024, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES . CUSTOS. SINISTRALIDADE. AUMENTO. REEQUILÍBRIO . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS
. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. ÍNDICE ANS . PLANOS INDIVIDUAIS. APLICAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Em que pese a possibilidade legal e jurídica de reajuste diverso daquele utilizado como parâmetro da ANS para os planos de saúde da modalidade individual, há necessidade da devida demonstração dos cálculos que serviram de base para o percentual repassado ao beneficiário. 2.
A operadora de plano de saúde deve demonstrar de maneira fundamentada os critérios utilizados para se atingir o índice de reajuste, sob pena de ser reputado abusivo, pois não pode ser baseado em seu mero arbítrio
. 3 . Considera-se abusivo o aumento sem o devido detalhamento ao consumidor dos critérios adotados na adequação dos valores e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. No caso concreto, ante a ausência da demonstração efetiva dos parâmetros para incremento da sinistralidade aptos a justificar o reajuste de 39,90% aplicado ao contrato da agravante, tal aumento revela-se abusivo. 5 . Antecipação de tutela confirmada. 6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.(TJ-DF 0738755-80 .2023.8.07.0000 1843345, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 03/04/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2024)

Finalmente, quanto ao requisito da irreversibilidade, este deve ser analisado sob a ótica da ponderação dos direitos tutelados, uma vez que o deferimento ou indeferimento da tutela afetaria ambos os litigantes.

Sobre a reciprocidade da irreversibilidade da tutela, oportuno trazer a doutrina do jurista André Luiz Bäuml Tesser, na obra Código de Processo Civil Anotado, p. 503,
in verbis
:

“O § 3o do art. 300 consagra a irreversibilidade do provimento como requisito negativo de concessão da tutela de urgência antecipada (de natureza satisfativa, portanto, e não cautelar), proibindo que a medida seja concedida quando houver perigo de tornar-se irreversível. Tal regra já era prevista no CPC/1973, no art. 273, § 2o. Em razão disso, a par das divergências doutrinárias sobre a natureza dessa irreversibilidade (se ela é fática ou jurídica) e qual seu alcance, a jurisprudência já vem determinando que esse requisito deve ser analisado caso a caso pelo juiz, mediando-se os interesses postos em juízo, especialmente quando há o perigo de irreversibilidade recíproca. Essa se faz presente quando a concessão da medida causar perigo de irreversibilidade ao réu ao mesmo tempo em que seu indeferimento cause perigo de irreversibilidade ao autor. Nesses casos, adotando-se critérios de proporcionalidade, o juiz deve sopesar as circunstâncias específicas do caso concreto para decidir se concede ou não medida, não devendo significar de forma taxativa que, existindo perigo de irreversibilidade para o réu com o deferimento da medida, a antecipação de tutela não pode ser concedida.”.

Diante de uma situação em que ambas as partes podem sofrer com a irreversibilidade da decisão, considera-se que o contrato visa garantir assistência médica à saúde. Assim, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, que orienta o ordenamento jurídico, a medida que se impõe é a manutenção da parcela no percentual fixado pelo Magistrado
a quo
.

Portanto, ao menos neste momento processual, e até a devida instrução probatória, mostra-se acertada a decisão agravada.

Cabe ao juízo de origem, após a instrução, verificar se houve a aplicação correta das normas da ANS, a efetiva formação do agrupamento, e se o índice aplicado corresponde aos demais contratos agregados ao agrupamento e se esta configura eventual abusividade.

Além do mais, é importante frisar que, em agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Assim, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025